Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL QUE ATESTE A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. NULIDADE DO CONTRATO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré/recorrente contra a sentença que declarou inexistente o contrato vinculado ao nome da autora, e todos os débitos dele decorrentes, bem como a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, em consequência da negativação indevida do nome da autora em cadastros restritivos de créditos.
2. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, propiciando o pleno contraditório, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão no mérito. Ademais, eventual afastamento da reponsabilidade da empresa ré/recorrente é matéria a ser discutida no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. É descabida a alegação da imprescindibilidade de perícia técnica para o deslinde da causa, quando inexistente nos autos qualquer prova documental que ateste a existência de um contrato de financiamento firmado entre as partes, apto a justificar eventual perícia grafotécnica. Preliminar de complexidade da causa rejeitada.
5. Em suas razões, a empresa ré/recorrente alega que procedeu conforme a boa-fé, tendo firmado o vínculo contratual somente após a obtenção de dados essenciais para a identificação pessoal da contratante. Não obstante, inexiste nos autos comprovação da relação jurídica alegada, tampouco a demonstração de que este suposto negócio jurídico, consubstanciado no contrato de financiamento, foi firmado pela parte autora, de maneira que paira sobre o objeto da lide controvérsia acerca de sua validade. Assim, não comprovado fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mister a declaração da inexistência do contrato questionado, e os débitos dele decorrentes.
6. Por fim, a inclusão indevida da parte autora em cadastros restritivos de créditos, por si só, constitui violação aos seus direito de personalidade, cujo dano se dá in re ipsa, ou seja, é decorrente do próprio registro. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual o reduzo para R$ 3.000,00 (três mil reais), consentâneo com a jurisprudência desta Turma para casos semelhantes.
7. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir a condenação a título de indenização por dano moral, ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.